Tribunal: STF
Processo: ARE 1392137
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONTRATO DE CÂMBIO. DECISÃO QUE NÃO FOI RECORRIDA A TEMPO E MODO. MATÉRIAS PRECLUSAS. CONTRATO DE CÂMBIO. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA EMPRESA ESTRANGEIRA. PEDIDO DE ESTORNO PELA EMPRESA CONTRATANTE. VALORES DEVOLVIDOS EM MONTANTE INFERIOR AO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DO BANCO QUE TRANSFERIU PARA A EMPRESA CONTRATANTE A INTEGRALIDADE DO VALOR REPATRIADO. DOCUMENTOS QUE CORROBORAM SUAS ALEGAÇÕES. PRESTAÇÃO DE CONTAS SATISFEITA. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, LV e LIV, e 13 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Cuida-se de segunda fase de exibição de contas em que pugna a parte autora informações acerca do motivo pelo qual os valores devolvidos pelo banco, decorrente do contrato de câmbio, estão em valor inferior ao contratado.



    Infere-se dos autos que o contrato foi firmado entre as partes para pagamento da importação de mercadorias. O valor seria transferido pelo banco ora apelante para empresa do exterior.



    De acordo com o relato das partes, após a realização da transferência, solicitou a autora, ora apelada, o estorno dos valores. Dos US$ 150.000,00, retornaram apenas US$ 124.386,04 para a conta da empresa apelada.



    (...)



    Sobre o valor devolvido alega o banco que "a importância de US$ 25.613,96, decorre do levantamento de fundos (saques) pela empresa Mindman Industrial CO. (Beneficiário recebedor no exterior) e das despesas de bloqueio imputadas pela Instituição Financeira do exterior (Pagador), de modo que o Banco requerido tão-somente repassou os valores repatriados" (doc 80, p. 9/10).



    Os documentos acostados aos doc 57-65 comprovam as conversas entre o banco apelante e a instituição financeira internacional desde a primeira transferência até o pedido de devolução dos valores. A confirmação de crédito (doc 65), inclusive, comprova claramente a alegação do banco de que repassou integralmente os valores reavidos, tanto é que este documento não deixa dúvidas de que o valor do crédito foi de US$ 124.386,04, exatamente o valor recebido pela empresa apelada. Da mesma forma, o doc 56 p.4 evidencia que o montante saiu diretamente da conta do pagador (Pake Internacional Trading Company) para a conta da empresa, o que corrobora a tese de transferência integral do valor resgatado.



    Outrossim, também não é possível deixar de observar que o contrato firmado entre as partes previa expressamente que a empresa contratante assume "a responsabilidade pela repatriação dos recursos dentro dos prazos compatíveis" (doc 9, p. 2).



    Desta forma, há que ser reformada a sentença a fim de considerar boas as contas prestadas pelo banco."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/9/2020, esse último, assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente